Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704685-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARINES FERREIRA LIMA, ANA ALICE ENGEL DE OLIVEIRA, PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA, E. F. E. D. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Verifico que não foi efetuado o pagamento do preparo. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora